Tribunal: STF
Processo: AI 512698
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA FÁTICA. Súmula 279-STF.
I. - A análise da
questão em apreço demanda o reexame de matéria de fato, o que, por
si só, seria suficiente para impedir o processamento do recurso
extraordinário (Súmula 279-STF).
II. - Morte de detento ocasionada
por outro detento: responsabilidade civil do Estado: ocorrência da
falta do serviço, com a culpa genérica do serviço público, por isso
que o Estado deve zelar pela integridade física do preso.
III. -
Agravo não provido.